Tribunal: TJSP
Processo: 1013864-09.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa

Ementa:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos".

Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000295468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013864-09.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados RAFAEL MARCIO SANTOS
FERNANDES, REJANE SOUZA e DANIELA PEREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1013864-09.2019.8.26.0007 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.033
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1013864-09.2019.8.26.0007
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.033)
Apelante:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -Cdhu
Apelados:
Rafael Márcio Santos Fernandes e Daniela
Pereira Fernandes
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO. RESCISÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL.
RELAÇÃO
CONTRATUAL
ENTRE
PARTICULARES.
COMPETÊNCIA INTERNA.
A Primeira Subseção das Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem
competência preferencial para as “ações relativas à
compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos”.

Não conhecimento do recurso.
RELATÓRIO:
1.
Trata-se de demanda ajuizada pela Companhia de
desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São
Paulo -Cdhu contra Rafael Márcio Santos Fernandes e
Daniela
Pereira
Fernandes,
visando
à
rescisão
de
contrato de compra e venda de unidade habitacional.

AC 1013864-09.2019.8.26.0007 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.033
3
Historiando
que
os
compradores,
além
de
inadimplentes, cederam o imóvel sem a anuência da
autora, pleiteia a rescisão contratual, a reversão na posse
do imóvel e que eventuais direitos resultantes de
benfeitorias sejam compensados com o valor devido pela
ocupação gratuita do imóvel desde o início da
inadimplência contratual.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais aos 22 de abril de 2020 (e-pág. 120).
VOTO:
2.
Remetem-se directe os autos a julgamento, com
apoio na regra do inciso I do art. 170 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, porque o caso em pauta
atrai a competência interna de uma das egrégias Câmaras
da Seção de Direito Privado desta Corte.
3.
Versa
a
espécie
demanda
ajuizada por uma
sociedade
de
economia
mista,
a
Companhia
de
desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São
Paulo -Cdhu, com o fim de rescindir contrato de compra e
venda pela inadimplência dos compradores e cessão do
imóvel a terceiro, cumulado com pedidos de reintegração
de posse e compensação de benfeitorias com o valor
devido pela ocupação gratuita do imóvel desde o início da
inadimplência contratual.
Esta matéria tem competência interna definida
nesta Corte pelo item I-25 do art. 5o da Resolução
623/2013 (de 16-10), expedida por seu egrégio Órgão
Especial, que indica a competência preferencial da
Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado para

AC 1013864-09.2019.8.26.0007 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.033
4
apreciar e decidir
“ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas
aquelas
sujeitas
ao
estatuto
das
licitações e contratos administrativos; (Redação
dada pela Resolução n. 813/2019).”
Recolhem-se,
a
propósito,
julgados
conformes
deste Tribunal de Justiça: AC 1003703-37.2019
Des.
AROLDO VIOTTI, j. 11-9-2019; CC 0004943-02.2019,
Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 13-2-2019; CC
0032924-40.2018 Des. MÁRCIO BARTOLI, j. 28-11-2018;
CC 0005262-67.2019
Des. FERRAZ DE ARRUDA, j.
3-4-2019; CC 0002560-85.2018, Des. RICARDO ANAFE, j.
14-3-2018;
AC,
0009436-15.2010
Des.
MARCIO
BARTOLI, j. 4-2-2019.
Assim, meo iudicio, cabe a remessa dos autos à
distribuição respeitante da competência endógena na
Corte.
POSTO ISSO, meu voto não conhece da apelação,
elevando-se os autos, para sua redistribuição, à egrégia
Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça.
É como voto
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)